Tribunal: STF
Processo: Rcl 6191
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC N° 4 MC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão agravada assentou, verbis: “em recente decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, esta Corte fixou o entendimento no sentido de que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, para os fins de nomeação e posse em cargo público, não ofende o decidido na ADC n. 4, vez que o pagamento de vencimentos consubstancia tão somente efeito secundário da investidura”.



     2. Agravo regimental desprovido.